Tribunal: TJDFT
Processo: 0760597-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. PRONTUÁRIO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. QUADRO DEMENCIAL PROGRESSIVO. ALZHEIMER. ESTÁGIO DA DOENÇA DE MODERADO A GRAVE. INCAPACIDADE PARA TESTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento ao recurso de apelação, interposta nos autos da ação declaratória de nulidade de testamento.
2. O acórdão mencionou que, conforme exposto na sentença, e também pelo Ministério Público, a prova pericial demonstrou que a testadora já apresentava comorbidades próprias da doença de Alzheimer durante o período em que fez o testamento.
2.1. O aresto foi claro ao dispor que, embora a palavra do tabelião tenha fé pública e a doença de Alzheimer tenha sido confirmada somente após a lavratura do testamento, é possível afastar a presunção de veracidade do testamento diante da prova pericial produzida.
2.2. O julgado asseverou que o julgamento foi realizado com muito mais elementos contextualizados do que os apresentados ao tabelião quando da emissão da declaração de pleno discernimento da testadora.
2.3. O aresto dispôs que a perícia foi clara ao afirmar que o comprometimento físico-psíquico da testadora se iniciou em data anterior à lavratura do testamento.
2.4. O julgado concluiu que restou devidamente comprovada nos autos a incapacidade da testadora para proferir declaração de última vontade. Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida que declarou a nulidade do testamento.
3. Desse modo, a mera alegação de parcialidade do laudo pericial não o torna nulo e a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.